Tribunal: TJSP
Processo: 2071797-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO – EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA – Antecipação de despesas relativas à citação por carta com AR-postal - Não cabimento, pois a LEF e o CPC asseguram ao Município recolhimento ao final da ação – No mesmo sentido, precedentes desta Corte – Tese criada pelo STJ em regime de recursos repetitivos – Tema 202 (REsp. 1107543/SP, DJe 26/04/2010), que exprime a ideia de

Ementa:
AGRAVO – EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA – Antecipação de despesas relativas à citação por carta com AR-postal - Não cabimento, pois a LEF e o CPC asseguram ao Município recolhimento ao final da ação – No mesmo sentido, precedentes desta Corte – Tese criada pelo STJ em regime de recursos repetitivos – Tema 202 (REsp. 1107543/SP, DJe 26/04/2010), que exprime a ideia de que o terceiro deve atender providência requerida pela Fazenda Pública, cabendo-lhe, se vencida, reembolsar o valor das custas ao final - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278244
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2071797-07.2020.8.26.0000, da Comarca de Campo Limpo Paulista, em que é agravante
MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA, é agravada MELISSA TÂMARA
NARDINI BENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071797-07.2020.8.26.0000 -Voto no 37485-eom-16/4/20
2
Voto 37485
AGRAVO EXECUÇÃO FISCAL MUNICÍPIO DE CAMPO
LIMPO PAULISTA Antecipação de despesas relativas à citação
por carta com AR-postal - Não cabimento, pois a LEF e o CPC
asseguram ao Município recolhimento ao final da ação No
mesmo sentido, precedentes desta Corte Tese criada pelo STJ em
regime de recursos repetitivos Tema 202 (REsp. 1107543/SP,
DJe 26/04/2010), que exprime a ideia de que o terceiro deve
atender providência requerida pela Fazenda Pública, cabendo-lhe,
se vencida, reembolsar o valor das custas ao final - RECURSO
PROVIDO.
V.
1. Agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE
CAMPO LIMPO PAULISTA, contra r. decisão proferida em Execução Fiscal
eletrônica referente a crédito fiscal, proposta contra MELISSA TÂMARA NARDINI
BENTO, pelo qual o recorrente pretende desobrigar-se do prévio recolhimento de
custas de citação postal, alegando que a LEF e o CPC o isentam de tal despesa
imediata, tanto que possibilitam seu recolhimento ao final da ação, o que é
confirmado pela Jurisprudência aplicável à questão.
2. A r. decisão agravada, ao despachar a inicial da execução,
indeferiu tal pretensão, nos seguintes termos:
Posto isto, intime-se o exequente para, no prazo de trinta (30) dias,
providenciar o recolhimento das despesas postais devidas para
expedição da(s) carta(s) solicitadas, nos termos do artigo 4o, I, do
Provimento CSM n. 2292/2015, de 15 de setembro de 2015. O
comprovante de recolhimento deverá ser encaminhado para o e-
mail:campolimposef@tjsp.jus.br (artigo 4o, II, do Provimento CSM n.
2292/2015, com redação dada pelo Provimento CSM n. 2512/2019).
Decorrido o prazo, sem essa providência, se em termos, remetam-se
os autos ao arquivo, onde deverá aguardar provocação do
interessado. Comprovado o recolhimento, tornem os autos conclusos
para as providências necessárias
É o relatório.
3. Recurso tempestivo, tirado de autos eletrônicos e isento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071797-07.2020.8.26.0000 -Voto no 37485-eom-16/4/20
3
preparo, motivo pelo qual foi conhecido.
4. Procede a pretensão recursal.
Com efeito, os artigos 1o e 3o do Provimento no 2.292/2015
alterado pelo de 2.512/19, editado pelo Conselho Superior da Magistratura do
TJSP, estabelecem que:
Artigo 1o - As Procuradorias Municipais do Estado de São Paulo que
ajuizarem ações de execução fiscal, deverão ressarcir ao Tribunal de
Justiça as despesas postais nos termos deste Provimento, mediante
pagamento em lote referente aos executivos fiscais municipais que
pretende distribuir.
Artigo 3o - As Cartas de Citação com AR digital somente serão
expedidas com a comprovação do recolhimento.
Entretanto, não está o exequente
Fazenda Pública
municipal, obrigado a antecipar, ou ressarcir, previamente, as despesas relativas
à citação por carta com AR-postal, uma vez que a lei lhe assegura arcar com
esse custo ao final da demanda.
Com efeito, dispõe o artigo 39 da Lei de Execuções Fiscais,
que a prática dos atos judiciais de interesse da Fazenda Pública independerá de
preparo ou de prévio depósito, ressaltando, em seu Parágrafo único, que a
Fazenda ressarcirá as despesas, se ao final for vencida na demanda.
No mesmo sentido, o disposto no artigo 91 do CPC/15 (art.
27 do CPC/73), do qual se depreende que as despesas dos atos processuais
efetuados a requerimento do Ministério Público, ou da Fazenda Pública, serão
pagas a final pelo vencido.
Sobre o tema, o Egrégio STJ tem se pronunciado em
recentes decisões no sentido de que a exequente Fazenda Pública está
desobrigada de antecipar as despesas relativas à citação por carta com AR-
postal.
Confira-se:
PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
FISCAL. ANTECIPAÇÃO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071797-07.2020.8.26.0000 -Voto no 37485-eom-16/4/20
4
DESPESAS COM CITAÇÃO POR CARTA. INCLUSÃO NO CONCEITO
DE CUSTAS. EXEGESE DO ART. 39 DA LEI 6.830/1980. 1. "A Fazenda
Pública é isenta do recolhimento prévio das custas judiciais, a
exemplo das despesas de postagem de carta citatória, dispêndio que
será recolhido, ao final, pelo vencido" (REsp 1.778.801/SP, Rel.
Ministro Francisco Falcão, DJe 13.12.2018). Precedentes do STJ. 2.
Recurso Especial provido. (REsp 1776942/SP, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em
11/06/2019,
DJe
18/06/2019).
TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
FISCAL. FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO DAS DESPESAS DE
POSTAGEM DE CARTA CITATÓRIA. INEXIGÊCIA. ART. 39 DA LEI No
6.830/80. I - A Fazenda Pública é isenta do recolhimento prévio das
custas judiciais, a exemplo das despesas de postagem de carta
citatória, dispêndio que será recolhido, ao final, pelo vencido.
Precedentes: AgRg no REsp 1483350/MG, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJe 26/11/2014; REsp 1332428/RS, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 03/09/2012 e REsp 1107543/SP,
Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe 26/04/2010. II - Recurso especial provido
(REsp 1778801/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA
TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 13/12/2018).
Em situação similar, o Egrégio STJ estabeleceu, em regime
de Recursos Repetitivos Tema 202, a seguinte tese:
O cartório extrajudicial deve expedir certidão sobre os atos
constitutivos da empresa devedora executada requerida pela
Fazenda Pública, cabendo-lhe, se vencida, reembolsar o valor das
custas ao final (REsp. 1107543/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 24/03/2010, DJe 26/04/2010).
Assim sendo, razoável seja reformada a r. decisão agravada
para que fique estabelecida a dispensa do Município do recolhimento prévio das
despesas da citação postal, conforme vem entendendo a 15a Câmara de Direito
Público desta Corte, tal como demonstram as ementas seguintes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071797-07.2020.8.26.0000 -Voto no 37485-eom-16/4/20
5
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução fiscal
Município de Itanhaém

Insurgência contra decisão que determinou o recolhimento das despesas para a
citação postal da parte executada Impossibilidade Inteligência do art. 91 do
CPC/2015 e art. 39 da Lei no 6.830/80
Decisão afastada - Recurso provido
(TJSP; Agravo de Instrumento 2019585-77.2018.8.26.0000; Relator (a): Raul De
Felice; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Itanhaém - SAF -
Serviço de Anexo Fiscal; Data do Julgamento: 20/03/2018; Data de Registro:
20/03/2018).
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução fiscal
Município de Itanhaém

Insurgência contra decisão que determinou o recolhimento das despesas para a
citação postal da parte executada, sob pena de indeferimento da petição inicial
Impossibilidade
Inteligência do art. 91 do CPC/2015 e art. 39 da Lei no
6.830/80 Decisão reformada - Recurso provido (TJSP; Agravo de Instrumento
2023628-57.2018.8.26.0000; Relator (a): Raul De Felice; Órgão Julgador: 15a
Câmara de Direito Público; Foro de Itanhaém - SAF - Serviço de Anexo Fiscal;
Data do Julgamento: 20/03/2018; Data de Registro: 20/03/2018).
DESPESAS Ato judicial Citação por carta Execução Fiscal Exigência de
prévio pagamento pela Fazenda Municipal Inadmissibilidade Pagamento ao
final, se vencida a Municipalidade
Arts. 39 da LEF e 91 do NCPC

Precedentes do STJ
Agravo provido (TJSP; Agravo de Instrumento
2177975-14.2019.8.26.0000; Relator (a): Erbetta Filho; Órgão Julgador: 15a
Câmara de Direito Público; Foro de Vargem Grande do Sul - 1a Vara; Data do
Julgamento: 19/08/2019; Data de Registro: 19/08/2019).
TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL TARIFA DE
ÁGUA E ESGOTO EXERCÍCIOS DE 2009 A 2017 MUNICÍPIO DE VARGEM
GRANDE DO SUL. Decisão que determinou o prévio recolhimento de custas
postais para a prática de ato citatório. Recurso interposto pela Fazenda Pública.
DO PRECEDENTE VINCULANTE Os julgadores têm o dever legal de seguir os
precedentes vinculantes mencionados no artigo 927 do Código de Processo
Civil de 2015 A alteração de tese jurídica adotada no precedente vinculante
deve ser feita pelo mesmo tribunal de onde o precedente se origina e com
exigências legais também do Código de Processo Civil de 2015. DESPESAS
POSTAIS DE CITAÇÃO
INEXIGIBILIDADE
Entendimento majoritário no
sentido de que a Fazenda Pública não está obrigada a recolher os valores
destinados à prática de atos processuais de seu interesse, dentre eles o ato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071797-07.2020.8.26.0000 -Voto no 37485-eom-16/4/20
6
citatório - Inteligência do artigo 39 da Lei Federal no 6830 de 1980 e do artigo 91
do Código de Processo Civil de 2015 Precedentes do C. Superior Tribunal de
Justiça, julgado no rito do artigo 543-C do CPC/1973 e desse E. Tribunal de
Justiça
Embora este relator não concorde totalmente com essa orientação
jurisprudencial, em observância aos princípios da economia processual, da
colegialidade e da razoável duração do processo, ela fica acatada -
Inexigibilidade do recolhimento dos valores destinados à pratica de atos de
interesse da Fazenda, dentre os quais o ato citatório. Decisão reformada

Recurso provido (TJSP; Agravo de Instrumento 2126488-05.2019.8.26.0000;
Relator (a): Eurípedes Faim; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público;
Foro de Vargem Grande do Sul - 1a Vara; Data do Julgamento: 19/03/2013; Data
de Registro: 26/08/2019).
EXECUÇÃO FISCAL - Extinção da demanda ante a quitação integral pelo
devedor, após o ajuizamento da execução, mas antes da ocorrência da citação -
Decisão determinando o recolhimento, pela exequente, das custas e
emolumentos processuais - Impossibilidade - A Autarquia não está obrigada à
antecipação das custas, ou despesas, não havendo que se exigir o
adimplemento do quantum equivalente à postagem de carta citatória, nos
termos dos artigos 39, da Lei de Execuções Fiscais e 91 do CPC Inocorrência
de lacuna legislativa apta a autorizar a aplicação de método de integração das
normas por meio da analogia Não incidência do enunciado de Súmula no 153
do E. STJ, por analogia, ao caso em concreto Decisão reformada - Recurso
provido (TJSP; Agravo de Instrumento 2016855-93.2018.8.26.0000; Relator (a):
Silva Russo; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Indaiatuba
- SAF - Serviço de Anexo Fiscal; Data do Julgamento: 28/06/2018; Data de
Registro: 03/07/2018).
Dessa forma, tendo em vista os fundamentos e explicações
acima expostos, dá-se provimento ao recurso, reformando-se a r. decisão
agravada.
Pelo meu voto, recurso provido para que o d. juízo a quo
ordene a citação por carta com AR-postal na execução em tela, sem prévio
recolhimento das respectivas despesas. Ciência ao d. juízo prolator da decisão
agravada.
Int.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071797-07.2020.8.26.0000 -Voto no 37485-eom-16/4/20
7